Tribunal: TJBA
Processo: 8002479-07.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002479-07.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: HELENA ROSA DE ALMEIDA DIAS

Advogado(s)
:
DEUSEMAR REIS SOUZA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória c/c Indenizatória proposta por Helena Rosa de Almeida Dias, julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado; (ii) condenar à restituição, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da autora; e (iii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado; (ii) definir se houve falha na prestação do serviço bancário; (iii) determinar a legitimidade da restituição em dobro dos valores descontados; (iv) verificar a ocorrência de dano moral indenizável; e (v) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato apresentado pelo banco recorrente contém inconsistências que suscitam dúvida sobre sua autenticidade, especialmente diante da impugnação expressa da autora e da ausência de prova pericial grafotécnica, cujo ônus incumbia ao réu.

Diante da inexistência de prova da validade do contrato e da negativa inequívoca da autora, aplica-se o art. 373, II, do CPC, impondo-se ao réu o dever de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, do qual não se desincumbiu.

A falha na prestação do serviço bancário resta caracterizada pela ausência de diligência na verificação da autenticidade da contratação, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme art. 14 do CDC.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que a cobrança decorreu de conduta incompatível com a boa-fé objetiva, ainda que ausente comprovação de má-fé.

O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário configura-se
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 7.000,00) é proporcional, razoável e adequado à dupla função compensatória e pedagógica da indenização, inexistindo motivo para sua redução.

Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais devem incidir a partir do evento danoso (início dos descontos indevidos), conforme entendimento consagrado na Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, especialmente quando impugnada a autenticidade do contrato.

A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado enseja a nulidade do negócio jurídico e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, passível de reparação pecuniária.

Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora sobre danos morais incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 166, 171, 927, parágrafo único; CPC, arts. 373, 429, II, e 85, § 11; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.079.064/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20.04.2009;

STJ, AgInt no AREsp 1753260/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 16.04.2021;

STJ, Súmulas 54 e 362;

TJ-BA, APL 8086189-26.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 25.05.2021;

TJ-BA, APL 0500542-46.2014.8.05.0004, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 15.07.2021;

TJ-BA, APL 8000368-05.2021.8.05.0103, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 12.01.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 8002479-07.2021.8.05.0088, em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCO SA
, e como Apelada,
HELENA ROSA DE ALMEIDA DIAS
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA